Tribunal: STF
Processo: RHC 258861
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Filipe Leite da Silva interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática de ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    O recorrente pretende, em síntese:



    Reconhecer a ilegalidade na unificação das penas, com a consequente determinação para que as penas impostas em regime aberto sejam cumpridas de forma simultânea, e a pena de 5 anos em regime fechado seja cumprida isoladamente, observando-se a correta aplicação do artigo 111 da Lei de Execução Penal (LEP); 



    Reconhecer a ilegalidade da alteração da data-base, determinando o restabelecimento da data-base correta em 20/05/2021, para todos os efeitos, especialmente para cálculo de benefícios da execução penal; 



    Reconhecer o excesso de prazo na tramitação do processo administrativo disciplinar (PAD) instaurado desde outubro de 2024, com a consequente determinação de seu arquivamento, afastando-se qualquer efeito prejudicial ao Recorrente; 



    Determinar a imediata reanálise dos benefícios executórios, especialmente a progressão de regime, livramento condicional e remição de pena, considerando-se os parâmetros legais corretos e a data-base restabelecida.



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo “NÃO CONHECIMENTO OU PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO” em pronunciamento assim resumido:



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATAQUE A PRONUNCIAMENTO MONOCRÁTICO EXARADO POR MINISTRO RELATOR DO STJ. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DA CORTE A QUO. NÃO CONHECIMENTO. EXECUÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. TESE DEFENSIVA PREJUDICADA PELA POSTERIOR HOMOLOGAÇÃO DO PAD. FALTA GRAVE DEVIDAMENTE COMPROVADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO INVIÁVEL NA VIA ELEITA. ILEGALIDADE NA UNIFICAÇÃO DAS PENAS. AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO ACERCA DA MATÉRIA DE DIREITO PELO TRIBUNAL ANTECEDENTE. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO OU PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.



    É o relatório. Decido.



    Tal o contexto, reputo inadmissível o recurso ordinário.



    É que, o Supremo consolidou jurisprudência no sentido de não se conhecer de recurso ordinário em habeas corpus, quando interposto contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: RHC 241.456, ministro Cristiano Zanin; RHC 179.354, ministro Roberto Barroso; RHC 191.390, ministro Dias Toffoli; RHC 246.886, ministro Alexandre de Moraes; RHC 243.824, ministro Flávio Dino.



    Não obstante a jurisprudência desta Corte estabeleça a inadmissibilidade da impetração contra pronunciamento individual de membro de tribunal superior, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 244.274 AgR, da minha relatoria; e o HC 243.077, ministro Edson Fachin. 



    Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 12 de agosto de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente